Tribunal: TJMT
Processo: 1006189-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006189-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA
Agravo de Instrumento n. 1006189-62.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, deferiu a tutela de urgência determinando a EXCLUSÃO e SUSPENSÃO da inscrição do nome da autora LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA dos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, até o final do trâmite processual, referente, tão somente, aos contratos de cobranças de débito n. n. 371227055 e n. 375609990; concedeu a inversão do ônus da prova e fixou multa diária de R$ 500,00.
O agravante alega que não há ilegalidade quanto a inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes devido ao não pagamento da avença.
Aduz que ao caso não se aplica a inversão do ônus da prova, pois para isso é necessária a prova da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não ocorreu.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser excessiva, não podendo gerar o enriquecimento indevido da parte.
Argumenta que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, visto que se trata de contrato físico, assinado de próprio punho, e como seu arquivo é muito grande, necessita de maior tempo para a localização.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que foi vítima de violência doméstica praticada pelo ex-marido (Igor Labruna Magalhães), e que todos os cartões bancários, os aplicativos bancários, as senhas (e suas trocas) e toda a movimentação bancária do casal ficaram completamente sob o poder, uso, ciência e tutela exclusiva dele, conforme ele mesmo o confessou à equipe multidisciplinar do Fórum de Rondonópolis
Aduz que ele conseguiu vender 04 dos 06 imóveis que ela havia recebido de herança da sua mãe e ainda alienou fiduciariamente 01 dos 02 únicos imóveis que lhe restaram, em garantia de um empréstimo bancário de R$ 310.000,00 no BANCO SANTANDER.
Relata sobre diversas dívidas contraídas por ele inclusive a ora em discussão, afirmando que não teve ciência pelo credor, nem acesso a quaisquer documentos, e que foi coagida a assiná-los pelo ex-esposo. E mais, foi informada pelo Banco que ele (Igor) renegociou um dos débitos pelo aplicativo em nome dela, porém, a agência se recusou a fornecer qualquer documento escrito sobre tal novação.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
A premente necessidade de deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de simples contratos.
Essa restrição, inerente à medida, é suficiente para a plena configuração do periculum in mora.
Como se sabe, a inscrição em cadastro de inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais situações de insolvência.
Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por vias legais, o devedor a cumprir a obrigação.
Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o débito em atraso.
Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado.
Nesse sentido, pela análise sumária dos autos, percebe-se que a parte autora encontra-se com o seu nome inserido no cadastro negativo (Id. 50868743), por dívidas contraídas, a priori, se não por coação realizada pelo seu ex-cônjuge, Sr. Igor Labruna Magalhães, por fraude e falsidade ideológica, no que tange a suposta confissão de tais dívidas e novação do contrato.
Portanto, presentes os requisitos, a concessão da liminar requerida na petição inicial é medida que se impõe, principalmente, por este Juízo não vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão para a parte requerida (art. 300, §3o, do CPC). (Id 83279954)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Quanto à multa cominatória, o objetivo é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
A matéria será aprofundada no mérito, após a reposta da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator